Tribunal: TJSP
Processo: 2085074-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sentença que deferiu a inclusão do sr. João Mottin no polo passivo da execução, indeferindo a inclusão das sras. Ana Maria e Maria Martha. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Exequente. Requerida Maria Martha que se retirou do quadro societário da executada. Requerida Ana Maria que permaneceu como sócia das executadas. Requeridas que

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Sentença que deferiu a inclusão do sr. João Mottin no polo passivo da execução, indeferindo a inclusão das sras. Ana Maria e Maria Martha. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Exequente. Requerida Maria Martha que se retirou do quadro societário da executada. Requerida Ana Maria que permaneceu como sócia das executadas. Requeridas que figuraram como devedoras solidárias em empréstimos contraídos pela executada Motiva. Ausência de indícios de que a Agravada Maria Martha exercia cargo gerencial nas executadas, praticou abuso patrimonial e/ou desvio de finalidade. Agravada Ana Maria que permaneceu como sócia, bem como figurou como devedora solidária em outras transações efetuadas pela empresa executada, denotando-se seu conhecimento da gestão empresarial. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.